Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-11.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000686-11.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (RECORRENTE), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “
AD QUEM
”. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A JUSTIFICATIVA PARA NÃO FAZÊ-LO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000686-11.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

João Vitor de Almeida Ferreira Matarelli Pereira

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viaens S/A

Pato Do Mato Tur Viagens e Turismo LTDA –ME

Tuiutur Viagens e Turismo LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“P
osto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR as promovidas solidariamente a reembolsarem ao promovente a importância de R$3.253,89 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (no prazo de doze meses, contado da data do voo cancelado, de acordo com o disposto pela Lei 14.034/2020), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Opino, ainda, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
”.

A parte Recorrente ao interpor recurso inominado contra a sentença e requereu a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo “
ad quem
”, em 15.03.2023, conforme decisão lançada no ID 161505161.

A referida decisão determinou que a parte Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 48 horas
, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo,
sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.

Em 20.03.2023 a secretaria da Turma Recursal certificou que mesmo devidamente intimada, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo para o recolhimento do respectivo preparo, certidão lançada no ID 162016186.

Todavia, da análise dos autos, verifico que somente após a certidão lançada pela secretaria que a Recorrente acostou pedido de reconsideração, contudo, sem juntada de novos documentos para demonstrar sua incapacidade financeira no ID 162320150.

Assim, caberia ao Recorrente no mesmo prazo estipulado para o pagamento das custas, comprovar a impossibilidade de pagamento, e não o fazendo reconheço a deserção do recurso interposto, em face a intempestividade da comprovação.

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, o não pagamento no prazo determinado implica na sua deserção.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023